Tribunal: TJPA
Processo: 0803680-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803680-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803680-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DOS SANTOS CORREA.

ADVOGADA: LILIANNE SATHIE GUIMARAES KIMURA DE SOUSA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE. TRANFERÊNCIA DE
PIX
PARA CONTA DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES SUBTRAÍDOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Agravo de instrumento interposto por Junior dos Santos Correa contra decisão do Juízo da Vara Única de Viseu/PA que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituição imediata de valores supostamente transferidos de forma fraudulenta da conta do autor. O agravante sustentou ter comprovado documentalmente a fraude e a falha na prestação do serviço bancário, afirmando inexistir perigo de dano inverso, uma vez que poderia restituir os valores caso não reconhecida a fraude.

II- A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

III. Embora existam indícios de probabilidade do direito, consubstanciados em extratos bancários e comunicações com o gerente, a medida pleiteada possui natureza satisfativa, pois implica restituição definitiva de valores cuja origem e responsabilidade ainda dependem de instrução probatória.

III- Há risco de irreversibilidade, pois eventual restituição antecipada, se posteriormente afastada a fraude, poderia gerar ônus financeiro desproporcional ao consumidor e insegurança jurídica.

IV - A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta que a tutela antecipada não deve ser concedida quando há o perigo de irreversibilidade da medida adotada.

V – Concomitantemente, a jurisprudência orienta que não deve ser concedida a tutela se o pedido se confunde com o mérito da demanda, especialmente em casos de alegada fraude bancária que requerem cognição exauriente.

VI- A manutenção da decisão que indeferiu a liminar é prudente, pois a restituição dos valores poderá ser determinada após a comprovação da fraude, sem risco de dano irreparável, considerando a solvência da instituição financeira.

VII –
Recurso conhecido e não provido,
para manter a decisão do juízo singular de indeferimento da tutela recursal para restituição imediata dos valores pleiteados pelo ora agravante.

­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803680-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DOS SANTOS CORREA.

ADVOGADA: LILIANNE SATHIE GUIMARAES KIMURA DE SOUSA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JUNIOR DOS SANTOS CORREA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Viseu/PA,
nos

autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, processo nº 0800163-45.2024.8.14.0064, movida pelo agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de restituição dos valores transferidos, segundo o autor, de forma fraudulenta à conta de terceiro, sob alegação de que as medidas antecipatórias para determinar o pagamento/devolução em dinheiro seriam excepcionais. Além disso, o banco, normalmente, seria solvente para pagar em caso de condenação.

Diante disso, o perigo de dano seria inverso, pois, em caso de derrota do autor, poderia ser dificultoso o pagamento para ele.

A parte autora interpôs agravo de instrumento (ID 18471415 – processo n° 0803680-56.2024.8.14.0000) reiterando que duas movimentações financeiras foram realizadas sem a anuência do ora agravante, evidenciando-se, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Ademais, que o ora agravante teria pleiteado o bloqueio da conta, o qual, posteriormente, teria descoberto que não ocorreu.

Aduz que há o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, tendo provas documentais, tais como: extratos bancários,
prints
de mensagens com o gerente, entre outras.

Outrossim, que inexistiria perigo de dano inverso, uma vez que o agravante teria como restituir os valores ao banco, em caso de reconhecimento de ausência de fraude.

Não foi concedida a tutela requerida (ID 25350156).

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 26053755).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803680-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DOS SANTOS CORREA.

ADVOGADA: LILIANNE SATHIE GUIMARAES KIMURA DE SOUSA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada pelo autor, para restituição dos valores transferidos para conta de terceiros, sob alegação de fraude bancária pelo requerente.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a decisão do juízo singular merece prosperar, na sua integralidade.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados não foram preenchidos.

Destaca-se que, em que pese haja probabilidade do direito, uma vez que a parte agravante apresentou elementos documentais que indicam ter contestado as operações junto à instituição financeira, bem como juntou conversas mantidas com o gerente da agência, evidenciando a tentativa de solução administrativa do impasse, não se encontram preenchidos, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, embora os valores possuam natureza alimentar, o que, em regra, justificaria a pronta intervenção judicial para evitar prejuízo de difícil reparação, há perigo de irreversibilidade da medida. Caso, ao final do processo, reste comprovado que não houve fraude nas transações contestadas, o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, seria compelido a restituir ao banco os valores recebidos, o que, além de gerar evidente insegurança jurídica, poderia acarretar dano financeiro de maior gravidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO STJ ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO AOS ERESP . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL. AFRONTA À DECISÃO DESTE TRIBUNAL. OCORRÊNCIA . I - Não merece prosperar a alegada inépcia da inicial, uma vez que a exordial relata os fatos de modo preciso, com narrativa lógica e coerente dos acontecimentos, elenca os direitos em que se encontram respaldados os pedidos, e, ao fim, formula pedido adequado à circunstância fática e à tutela pretendida, com específico respaldo legal. II - A reclamação se assemelha à Rcl 34679/RS, ajuizada nesta Corte sob minha relatoria e também conexa ao EREsp 1319232/DF. III - A teor do art. 188, II do RISTJ, a concessão de tutela de eficácia imediata em reclamação constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrado de forma manifesta o risco de dano imediato caso não seja suspenso o ato impugnado (AgRg na Rcl 3 .861/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 03/09/2010; AgRg na Rcl 2.758/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2008, DJe 10/04/2008) . IV - Há manifesto risco de dano irreparável. V - O cerne da controvérsia é o prosseguimento de execuções provisórias da decisão proferida por esta Corte no REsp 1.319.232, cujo acórdão foi objeto de embargos de divergência (EREsp 1 .319.232/DF). VI -
Para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida
. VII - Na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e não há risco de irreversibilidade. VIII - Relativamente à probabilidade do direito, a reclamação se dirige contra acórdãos em que há expressa menção à decisão que deferiu efeito suspensivo ao EREsp 1.319 .232/DF. No acórdão, que se alega desrespeitar a decisão desta corte, decidiu-se pelo prosseguimento das execuções, conforme se percebe dos seguintes trechos (fls. 147): "Logo, a execução deve prosseguir, aplicando-se, por ora, o disposto no art. 5º da Lei nº 11 .960/2009, podendo eventuais diferenças ser pleiteadas no futuro, após a definição do índice a ser aplicado". IX - Assim, há fumus bonis iuris (probabilidade do direito) na alegação de que o acórdão contraria o dispositivo da decisão desta Corte proferida na tutela de urgência no EREsp 1.319.232/DF . Isso porque, nos embargos de divergência, interpostos pela União (fls. 1.640-1.688 dos autos do EREsp 1 .319.232), discute-se a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n . 11.960/09. X - Se a decisão reclamada decide exatamente sobre a correção monetária e juros aplicáveis às condenações e sobre o prosseguimento da execução em parcela relativa ao montante que exceder os índices de correção e juros, que ainda estão em julgamento, há evidencia de desrespeito à decisão desta Corte, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, em que se questiona especificamente estas matérias. Verifica-se, assim, a presença do fumus boni iuris . XI - Está presente também o periculum in mora, já que a manutenção do ato impugnado resultará na ineficácia da ordem judicial que concedeu efeito suspensivo aos embargos de divergência, especificamente para evitar decisões díspares e com prejuízo financeiro para uma das partes. XII - Parecer do Ministério Público pela procedência da reclamação XIII - Não procedem as alegações de ilegitimidade ativa do Banco do Brasil, tendo em vista que o reclamante integrou a relação processual em que foi proferida a decisão judicial emanada por esta Corte e tida como descumprida. Precedentes (AgRg na Rcl 27381/PR, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/11/2015; AgRg na Rcl 7356 / RS, rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 01/02/2012). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34966 RS 2017/0267920-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/09/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE DESVIADOS DE CONTA PÚBLICA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o Banco do Brasil S/A à devolução imediata de R$ 1.464.329,79, supostamente desviados de conta poupança vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O indeferimento baseou-se na irreversibilidade da medida pretendida e na ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada com natureza satisfativa, para restituição imediata de valores supostamente desviados de conta pública, diante da alegada fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas não pode ser concedida quando houver
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

O pedido liminar formulado confunde-se integralmente com o mérito da demanda, pois visa à restituição definitiva de valores elevados, sem contraditório e sem instrução probatória.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais veda a concessão de tutela antecipada quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida
.

A tese firmada no Tema 466/STJ e a Súmula 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros, exigem prova inequívoca de falha na segurança bancária, o que não se verifica neste momento processual.

A restituição antecipada de valores oriundos de verbas públicas com destinação específica pode acarretar lesão ao interesse público, sendo necessária maior robustez probatória e o esgotamento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida.

Não se admite a antecipação de tutela para restituição imediata de valores vultosos, sem contraditório e sem instrução probatória, quando a medida esgota o mérito da demanda.

A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes de terceiros, prevista no Tema 466/STJ, demanda demonstração concreta de falha na segurança bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1219044/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2013; TRF-4, AG 5052371-37.2019.4.04.0000/RS, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 06.05.2020; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800689-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

De outro lado, a negativa da liminar se mostra mais prudente, neste momento, pois, se ao término da instrução probatória for reconhecida a efetiva ocorrência de fraude, será plenamente possível determinar que a instituição financeira proceda à devolução dos valores subtraídos, providência de execução simples e reversível, dada a robustez econômica da agravada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a concessão liminar da restituição pretendida implicaria exaurimento do mérito da demanda, na medida em que pressupõe o reconhecimento, ainda que de forma implícita, da ilicitude da conduta imputada à instituição financeira, questão que deve ser oportunamente apreciada à luz do contraditório e da ampla produção probatória. Vejamos os entendimentos jurisprudenciais acerca da temática:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCEDIMENTO COMUM - TUTELA DE URGÊNCIA

SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A TERCEIROS

ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM APLICATIVO BANCÁRIO FORTUITO INTERNO - PROBABILIDADE DO DIREITO

TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, nos termos do caput e § 3º do art. 300, do CPC/15. Havendo indícios da alegada fraude praticada por terceiros mediante violação da segurança em aplicativo bancário, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de empréstimos pessoal e consignado contratados .
Lado outro, em vista da natureza satisfativa da medida, a restituição de valores transferidos a terceiros exige análise mediante cognição exauriente, não sendo o caso de concessão da medida em fase prematura do processo.

(TJ-MG - AI: 10000220178560001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - TRANSFERÊNCIAS, EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL - MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS E
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concede-se a tutela de urgência desde que exista probabilidade do direito e desde que haja iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser suspensa a exigibilidade das cobranças alusivas a cheque especial e empréstimo pessoal do Autor vítima de suposta fraude que logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.
A determinação liminar de restituição imediata dos valores transferidos via PIX e impugnados pelo Autor é medida satisfativa que depende de decisão de mérito quanto à ilicitude da conduta da instituição financeira, visto o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1689456-52.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

Diante desse contexto, não se mostra recomendável a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a controvérsia ser analisada com maior profundidade pelo Juízo de origem, após a regular instrução processual.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão do juízo singular de indeferimento da tutela recursal para restituição imediata dos valores pleiteados pelo ora agravante.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025